Tribunal: TJSP
Processo: 1001165-03.2018.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE – DANOS DE SEGURADO DA APELADA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE – ausência de demonstração do nexo de causalidade – fragilidade da documentação apresentada no sentido de que os danos teriam advindo da prestação de serviços pela concessionária

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE – DANOS DE SEGURADO DA APELADA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE – ausência de demonstração do nexo de causalidade – fragilidade da documentação apresentada no sentido de que os danos teriam advindo da prestação de serviços pela concessionária apelante – impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese – apelada que não conservou os aparelhos danificados para a realização de exame técnico, impedindo a apelante de demonstrar que o evento não ocorreu por sua responsabilidade – orçamentos por demais lacônicos a respeito da causa dos danos – sentença reformada.

Resultado: recurso provido para ser julgada improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001165-03.2018.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelado MITSUI
SUMIMOTO SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001165-03.2018.8.26.0142 - Voto 24602
2
VOTO No: 24602
APEL. No: 1001165-03.2018.8.26.0142
COMARCA: COLINA
JUÍZA: NATÁLIA SCHIER HINCKEL
APTE. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
APDA. : MITSUI SUMIMOTO SEGUROS S/A.
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE DANOS
DE
SEGURADO
DA
APELADA,
DEVIDAMENTE
INDENIZADOS

EQUIPAMENTOS
ELETROELETRÔNICOS
PRETENSAMENTE
DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE
ausência de
demonstração do nexo de causalidade
fragilidade da
documentação apresentada no sentido de que os danos teriam
advindo da prestação de serviços pela concessionária apelante
impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese
apelada que não conservou os aparelhos danificados para a
realização de exame técnico, impedindo a apelante de demonstrar
que o evento não ocorreu por sua responsabilidade orçamentos
por demais lacônicos a respeito da causa dos danos sentença
reformada.
Resultado: recurso provido para ser julgada improcedente a
ação.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
pela autora Mitsui Sumimoto Seguros S/A. contra a ré Companhia Paulista de Força
e Luz - CPFL. Alegou a autora que firmou contratos de seguro na modalidade
residencial, representados pelas apólices no 01140120330 e no 01140115624, com
Mohamad Ahmad Ramadan e Elaine Cristine Piffer Gonçalves, respectivamente. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001165-03.2018.8.26.0142 - Voto 24602
3
20/07/2016, as unidades consumidoras foram afetadas por distúrbios elétricos,
provenientes da rede de distribuição administrada pela ré. Tais distúrbios danificaram
os bens eletroeletrônicos que guarneciam os imóveis segurados. A má qualidade da
rede de distribuição de energia elétrica da ré deu causa aos danos nos componentes
dos bens eletroeletrônicos segurados, tornando-os impróprios para o uso. A ré não
equipou sua rede com dispositivos de segurança capazes de impedir as variações na
tensão fornecida para as unidades consumidoras lesadas. Ressarciu os segurados pelo
valor de R$ 4.899,60, já descontada as franquias (fls. 42 e 58). Sub-rogou-se no
direito dos segurados contra a responsável pelo dano. Pediu a condenação da ré no
pagamento do valor indicado.
A ação foi julgada procedente (fls. 252/258). Além do
principal, a ré foi condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a ré recorreu (fls. 315/353). Apresentou
diversas objeções ditas preliminares. Sustentou que houve cerceamento de defesa
porque não lhe foi oportunizada a produção de prova oral. A petição inicial era
inepta. Não foram juntados documentos essenciais à propositura da ação. Alegou
ainda ser parte ilegítima pela inexistência de relação de causalidade entre a sua
atividade e os danos sofridos pelos segurados da apelada. Aduziu falta de interesse de
agir, porque não houve pedido administrativo. No mais, disse que não restou
comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados provieram de
falha da rede elétrica que administra. Os laudos juntados aos autos eram
inconclusivos. Os equipamentos não foram disponibilizados para verificação da
origem do dano. Não houve falha na prestação do serviço. Pelo que expôs, pediu o
provimento do recurso para o fim de ser julgada improcedente a ação.
Em sua resposta (fls. 360/403), a apelada basicamente pediu
que o recurso interposto fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados
da publicação no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, §2o, 231 inciso VII e 1.003, §5o,
todos do CPC). O preparo foi corretamente recolhido. Passa-se, então, ao seu exame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001165-03.2018.8.26.0142 - Voto 24602
4
O propalado cerceamento de defesa não ocorreu.
Não é todo indeferimento de prova ou diligência que constitui
cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do
processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias
inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração razoável do
processo.
A propósito, este Tribunal, em precedente veiculado na RT
624/95, já decidiu:
“Não é pelo trâmite do processo que se caracteriza o
julgamento antecipado. Nem por ser a matéria exclusivamente de
direito; ou, mesmo de fato e de direito; e até revelia. É a partir da
análise da causa que o juiz verifica o cabimento. Se devidamente
instruída e dando-lhe condições de amoldar a situação do artigo 330
do Código de Processo Civil, ou do parágrafo único do artigo 740 do
Código de Processo Civil, é uma inutilidade deixá-lo para o final de
dilação probatória inútil e despicienda”.
Nesse diapasão, se pela análise das alegações e provas
acostadas com a inicial e contestação, já encontra o julgador elementos hábeis à
formação de seu convencimento não vendo necessidade da produção de outras ou
entendendo que aquelas pretendidas mostram-se inadequadas ou impertinentes para o
desate da lide , deve proceder ao conhecimento direto do pedido.
Não tem lugar a produção de provas adicionais quando se
apresentar qualquer hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, ou,
se for caso de julgamento antecipado da lide.
Neste sentido, anota Theotônio Negrão:
“Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia”.
Pois
bem,
tecidas
tais
genéricas
considerações,
especificamente na hipótese dos autos, o indeferimento da produção de prova oral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001165-03.2018.8.26.0142 - Voto 24602
5
dita pretendida pela apelante, não implicou cerceamento de defesa. A prova era
absolutamente desnecessária. Nada havia a ser demonstrado por meio da oitiva das
partes e testemunhas.
Também não há que se falar em inépcia da inicial.
A inicial preenche todos os requisitos do artigo 319 do CPC e
se fez acompanhar das apólices de seguro, dos orçamentos, dos formulários para
indenização de sinistro, dos relatórios de regulação e dos pagamentos efetuados aos
segurados por meio de transferência eletrônica bancária (fls. 28/46 e 47/62). Tais
documentos atendem aos requisitos do artigo 320 do CPC.
Igualmente não colhe a objeção preliminar de falta de interesse
processual.
Patente o interesse da apelada, de ser reembolsada do valor
pago a seus segurados, a título de indenização pelos danos nos equipamentos
eletroeletrônicos que ela afirma serem decorrentes de falha no serviço de
fornecimento de energia elétrica prestado pela apelante.
A legitimidade passiva também é evidente, a partir do
momento em que a apelada imputa à apelante a responsabilidade pelos danos havidos
nos equipamentos dos segurados indenizados. Se existe relação de causa e efeito
entre os danos e os serviços que presta a apelante, isso não diz respeito à legimitidade
dela para figurar no polo passivo da ação, mas ao mérito do pedido se é procedente
ou não.
A apelante alegou que não foi comunicada do evento e que
havia necessidade de pedido administrativo prévio.
Cediço que o artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL
dispõe que o consumidor tem até noventa dias para solicitar o ressarcimento à
distribuidora. A normativa não impede, absolutamente, que o ressarcimento seja
buscado independentemente do uso da via administrativa. Não há previsão no art. 37,
§ 6o da CF nesse sentido, nem tampouco no art. 25, da Lei de Concessões e
Permissões de Serviços Públicos (Lei no 8.987/95). De resto, obviamente não pode
um ato normativo infralegal criar óbices para o exercício do direito de ação.
Prossegue-se.
Como relatado, a apelada, em virtude de contrato de seguro na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001165-03.2018.8.26.0142 - Voto 24602
6
modalidade residencial, pagou indenização no valor de R$ 4.899,60, para conserto de
bens eletroeletrônicos que guarneciam a residência dos seus segurados, danificados
por motivo de “descarga elétrica excessiva”, nos termos dos laudos técnicos de fls.
37 e 56. Este o valor buscado em face da apelante, por conta da propalada
responsabilidade objetiva dela pelo evento.
O pagamento do sinistro ficou devidamente comprovado por
meio de print de telas sistêmicas e dos comprovantes de remessa de numerário TED
aos segurados (fls. 41/42 e 57/58). Os documentos apresentados demonstram a
transferência dos valores apurados, descontadas as franquias, para as contas correntes
dos segurados.
Em tese, a apelada teria o direito de ser ressarcida em regresso,
considerado que é objetiva a responsabilidade da apelante na hipótese, por conta do
disposto no artigo 37, § 6o da Constituição Federal.
Em se tratando de dano causado por concessionária de serviço
público, a exoneração da responsabilidade objetiva só se dá desde que feita prova de
que o evento foi provocado por caso fortuito externo não vinculado à atividade da
concessionária , força maior, responsabilidade exclusiva de terceiro ou culpa
exclusiva da vítima.
Basta, portanto, para a configuração da responsabilidade, hábil
a ensejar a indenização, a demonstração da ação ou omissão da concessionária, do
resultado lesivo e do nexo causal entre ambos, independentemente da existência de
culpa.
Ademais, realmente se aplica ao caso o Código de Defesa do
Consumidor. Na hipótese de defeitos no serviço prestado e da ocorrência de fatos
danosos relacionados aos riscos da atividade, a concessionária responde, em razão do
disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Não obstante, cabia à apelada demonstrar a efetiva existência
de nexo de causalidade entre qualquer conduta comissiva ou omissiva da
concessionária de energia elétrica e os danos causados aos seus segurados, nos
termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil ônus do qual não se
desincumbiu.
Ainda que a ação verse sobre relação de consumo a apelada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001165-03.2018.8.26.0142 - Voto 24602
7
efetivamente assume a posição do segurado consumidor, ao indenizá-lo , não há que
se falar em inversão do ônus da prova na hipótese.
Muito embora possa ser considerada verossímil a alegação da
apelada
de que os danos foram causados por algum problema quando do
fornecimento de energia pela apelante, tais como variação brusca de corrente,
penetração de descarga atmosférica por meio da rede de distribuição etc. , para que
se dê a inversão do ônus é necessário que a apelante possa produzir a prova. Se não
for assim, ela será inevitavelmente responsabilizada, uma vez que não terá como
demonstrar que o dano ocorrido nos aparelhos dos segurados da apelada não adveio
de sua rede, mas de outra causa.
Na hipótese, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o,
VIII do CDC seria convertida em presunção “iuris et de iure”, ou seja, absoluta. Em
outro dizer, a apelada não seria onerada com a produção da prova que em princípio
seria da apelante, mas acabaria simplesmente sendo proibida de fazê-lo na prática.
Como o exame técnico aparentemente é o único meio de se
demonstrar que os equipamentos foram danificados por outra causa e não por
problema de corrente vinculado à rede de distribuição de energia da apelante, ela não
teria como comprovar a ausência de nexo que a isentaria de arcar com o pagamento
da indenização.
Pois bem, no caso dos autos estava obstada a possibilidade de
a apelante produzir tal prova promover o exame dos equipamentos. Na réplica, a
apelada admitiu que não estava na posse dos aparelhos danificados e que desconhecia
o paradeiro deles (fls. 197).
Assim, não foi oportunizada à apelante a vistoria dos
equipamentos que, de pronto, deveriam ter sido disponibilizados nos autos pela
apelada. Nessas cicunstâncias, não pode se dar a inversão do ônus da prova, pelo que
passou a ser encargo da apelada demonstrar, de forma estreme de dúvidas a
existência de relação de causa e efeito entre a atividade desenvolvida pela apelante e
os danos havidos nos bens de seus segurados.
As seguradoras não podem se escorar na alegação quanto à
suposta inviabilidade de preservação de todos os bens danificados de seus segurados
argumento comumente utilizado. Dificuldade de armazenamento não é escusa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001165-03.2018.8.26.0142 - Voto 24602
8
razoável, mas sim uma opção. Da mesma forma, a pronta reparação igualmente não
serve de justificativa. A apelada poderia resguardar o seu direito à indenização em
regresso, por meio da elaboração de um trabalho técnico efetivo. De resto, a apelada
certamente poderia instruir os segurados a realizarem o procedimento administrativo
junto à concessionária de energia elétrica apesar dele não ser obrigatório. Também
poderia orientar os segurados a guardar as peças e os equipamentos substituídos.
Soluções há.
A verdade é que as providências não são tomadas pela apelada
porque para ela não compensa. Certamente ela fez/faz análise da relação custo
benefício quanto às ações de regresso assemelhadas ao caso dos autos. Há centenas,
senão milhares delas, ajuizadas pelas seguradoras contra as concessionárias de
energia elétrica, nas quais buscam indenizações pertinentes aos pequenos valores que
são desembolsados em prol dos segurados com aparelhos eletroeletrônicos
danificados. Qualquer sucesso já implica diminuição do prejuízo
ou, mais
precisamente, aumento da margem do lucro, considerado que é da essência da
atividade da apelante e das demais seguradoras pagar indenizações para uma parcela
de seus segurados, o que elas evidentemente consideram ao fixar o prêmio do seguro
que lhes é destinado.
Esta Câmara não é impermeável à concessão da indenização
em regresso. Contudo, quando é obstada a produção de qualquer prova por parte da
concessionária o que se dá com a não conservação dos salvados não é possível
que se acolha a pretensão regressiva, salvo se a apelada demonstra de forma cabal a
existência de relação de causalidade entre os danos ocorridos e a atividade concedida.
Nesse passo, convém consignar que depois de muito refletir,
acabei por adotar tal entendimento sobre o tema. Há realmente necessidade de se
disponibilizar os equipamentos para exame pericial, quando a concessionária pugna
pela produção da prova.
Mesmo
desconsiderada
a
necessidade
de
a
apelada
disponibilizar os equipamentos danificados para o exame da apelante, ainda assim
não poderia se dar o acolhimento do pedido, respeitado o entendimento diverso do i.
prolator da r. sentença.
Com efeito, os laudos de vistoria dos sinistros apresentados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001165-03.2018.8.26.0142 - Voto 24602
9
pela apelada são por demais frágeis. Em relação ao segurado Mohamad Ahmal
Radaman, a apelada juntou aos autos o aviso de sinistro realizado em 28.07.2016 e a
declaração realizada pela empresa Rede Informática Segurança e Automação. Consta
do aviso de sinistro feito pelo segurado “que na data acima citada houve uma
oscilação de energia vindo a causar danos em meus aparelhos eletroeletrônicos”
(fls. 36). A declaração da empresa tem o seguinte teor: “laudo técnico referente
visita a residência no dia 25/07/2016 para verificar avarias devido a oscilações de
energia na rede”. Na sequência, constam os equipamentos danificados e os danos
constatados(fls. 37).
Em relação à segurada Elaine Cristine Piffer Gonçalves, a
apelada juntou aos autos o aviso de sinistro realizado em 28.07.2016 e a declaração
elaborada pela empresa WEA SYSTEM. Consta do aviso de sinistro: “Devido a
várias oscilações na rede elétrica houve danos em alguns equipamentos eletrônicos”
(fls. 55). A declaração da rempresa tem o seguinte teor: “...constatamos que os itens
citados apresentaram danos irreversíveis impossibilitando o conserto. Possível
causa: Descarga elétrica proveniente de descarga atmosférica. Na sequência, a
descrição dos equipamentos e orçamento (fls. 56).
Conforme se infere, nos documentos apresentados há a mera
descrição dos bens danificados. Diz-se, de forma lacônica e sem quaisquer
explicações sobre os danos que eles decorreriam de oscilação de energia.
Só o fato de os aparelhos terem sido danificados não é
suficiente para que se considere que os danos advieram mesmo da rede de
fornecimento de energia elétrica da apelante.
Não se desconhece que a Resolução Normativa no 414/2010 da
Aneel e o Módulo 9 do Prodist, para fins de responsabilização da concessionária
quanto a danos causados a aparelhos eletroeletrônicos, aceitam o laudo de oficina,
conceituado como “documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no
equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o
dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento
para conserto do mesmo”.
Tal documento efetivamente serve como meio de prova de que
danos havidos em equipamentos eletroeletrônicos se originaram na rede elétrica da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001165-03.2018.8.26.0142 - Voto 24602
10
apelante, mas desde que minimamente bem elaborado. O requisito não foi atendido
no caso dos autos.
Em suma, pelo parco acervo probatório dos autos, não há
como se reconhecer que os danos havidos nos equipamentos dos segurados da
apelada advieram mesmo de algum problema na rede de distribuição da apelante.
Ainda, não é possível a inversão do ônus da prova dado que os aparelhos
danificados não estão disponíveis para perícia, único meio de a apelante demonstrar
que os danos não decorreram de problema em sua rede de distribuição. Por tudo isso,
não era caso de acolhimento da pretensão regressiva.
Via de consequência, o provimento do apelo leva à
improcedência da ação, com a inversão dos ônus sucumbenciais. Arcará a apelada
com as custas processuais e honorários advocatícios ora fixados no importe de 15%
do valor da causa, com base no artigo 85, § 2o do CPC. Referida quantia é adequada
para remunerar o advogado da apelante, inclusive quanto ao trabalho desenvolvido
em 2o grau, considerada a natureza e a importância da causa, o trabalho
desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação do serviço. O valor será
corrigido pela tabela de cálculos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a
partir da data da publicação do julgamento do recurso. Incidirão, ainda juros de mora
na base simples de 1% ao mês caso a apelada, depois de futuramente intimada para
tanto, não proceda ao pronto pagamento da verba.
Nestes moldes, dá-se provimento ao recurso para o fim de
ser julgada improcedente a ação.
CASTRO FIGLIOLIA

Relator